Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-79.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002421-79.2017.8.14.0105

APELANTE: OSIEL ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002421-79.2017.814.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: OSIEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: DR. FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA OAB/PA 23.237

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DEFENSIVO.

PRELIMINARES:
NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE POR

INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU (ART. 400

DO CPP

). DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
NO MÉRITO:
DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. CONCESSÃO PELO STJ

PARA RECORRER EM LIBERDADE EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
ACOLHIMENTO.

PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS
.
CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para readequar a reprimenda fixada de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para o
quantum
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto
,
pelo que
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002421-79.2017.814.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: OSIEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: DR. FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA OAB/PA 23.237

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
OSIEL ALVES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4734790 P. 2-4) que no dia 06/07/2017, por volta das 10h, policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pela cidade, quando visualizaram vários nacionais sentados em uma calçada na Rua do Pó, na Invasão Mário Couto, em atitude suspeita, pelo que foi realizada a abordagem dos mesmos e, após revista encontraram com o Apelante 15 (quinze) petecas de pedra de “óxi” envoltas em plástico preto amarrados com linha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4391116 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu pugnando (ID nº 4734800 p. 5-21) preliminarmente: pelo direito de apelar em liberdade; nulidade do processo a partir da instrução em razão de inobservância do rito do art. 400 do CPP, que prevê o interrogatório do réu como último ato da instrução, e, em razão da ausência de imparcialidade do Magistrado.

No mérito pleiteia sua absolvição ante a insuficiência probatória ou pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal.

Subsidiariamente postula pela aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo. (ID nº 4734801 p. 7-11).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a pena-base no seu mínimo legal
(ID nº 4734803 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais com pedido de inclusão em Pauta de Julgamento por
Videoconferência
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminares:

1.1.

Da nulidade a partir da audiência de instrução. Inversão do interrogatório. Cerceamento de defesa.

O apelante arguiu a nulidade do processo a partir da audiência de instrução em razão de inobservância do rito do art. 400 do Código de Processo Penal, que prevê o interrogatório do réu como último ato da instrução:

Art. 400.
Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado
. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). (destaquei)

Entendo não lhe assistir razão.

Inicialmente, necessário reconhecer que, de fato, o interrogatório do réu foi o primeiro ato realizado na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 26/09/2017 (ID nº 4734795 p. 7), tendo somente em 17/10/2017 ocorrido oitiva das testemunhas (ID nº 4734795 p. 12).

Contudo, a despeito de tal sequência revelar-se como inversão da ordem estabelecida no art. 400 do CPP, ressalto que não houve irresignação oportuna pela Defesa, não sendo a questão suscitada tempestivamente durante a própria audiência ou em sede de alegações finais, não podendo ser inovadoramente alegada tão somente nas razões do apelo, em razão da ocorrência do instituto da preclusão.

Ademais, a simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal, como no presente caso, quer sendo o último, somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete comprovadamente prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU (ART.
400
DO
CPP
).
DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS
.
VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
.

WRIT NÃO CONHECIDO
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1.
Sobre a violação ao artigo
400
do
CPP
, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão
" (
HC 446.528/SP
, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020.

2.
Do contrário, acolher-se-ia a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para ser alegada. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

3. Considerando que, na hipótese, a defesa manteve-se inerte no momento da audiência e também não suscitou a questão nas alegações finais, não se mostra plausível agora o acolhimento da ilegalidade.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC 593660 MG, T5 – QUINTA TURMA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 08/02/2021)

Portanto, patente que a referida alegação de nulidade se encontra preclusa, uma vez que não arguida no momento processual oportuno, não sendo, ademais, demostrado qualquer prejuízo a Defesa, motivo pelo qual
rejeito a presente preliminar.

1.2.

Da nulidade a partir da audiência de instrução. Ausência de Imparcialidade do Magistrado. Cerceamento de defesa.

A defesa do apelante aduz a existência de nulidade em razão da quebra de imparcialidade do Magistrado, requerendo o retorno dos autos para realização de nova instrução bem como prolação de nova sentença.

Verifico que foi alegado que o Juiz coagiu o Apelante ao afirmar que este seria traficante bem como, ressaltando que caso o mesmo não confessasse este teria sua pena majorada e tal situação teria lhe causado prejuízo.

Sabe-se que a alegação de nulidade processual deve vir acompanhada de demonstração do efetivo prejuízo suportado por uma das partes do processo. Inclusive, é o que dispõe de forma expressa o art. 563 do CPP:

“Art
.
563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”

Assim, é cediço para que se decrete a nulidade, devem se fazer presentes firmes elementos de que a forma da inquirição dificultou o exercício do contraditório. Contudo, verifico que não houve tal comprovação, pelo que resta prejudicada a análise do pleito, o qual deixo de acolher.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. JÚRI. INTERROGATÓRIO DA RÉ. CONDUTA DO JUIZ. FIRMEZA.
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1 – (...)

3 -
Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie
.

4 - Ordem denegada. (STJ, Sexta Turma, HC 410.161/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018)

Ademais, no caso em exame, as nulidades não foram arguidas no momento oportuno, nem mesmo a defesa demonstrou a existência de prejuízo para o recorrente que esteve representado por advogado constituído durante todo o trâmite processual, com apresentação de peças processuais nos prazos legais e assistindo o réu em audiências de instrução.

Ademais, analisando a mídia da referida audiência, não vislumbro condução errônea por parte do Magistrado Singular, visto que as perguntas direcionadas ao Apelante foram apenas buscando esclarecimentos pontuais dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgador e, consequentemente, prejuízo ao recorrente.

Preliminar também rejeitada.

2.

No mérito:

2.1.

Do direito de recorrer em liberdade:

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ademais, o Recorrente informa que obteve liminarmente a concessão de sua liberdade conforme decisão exarada pelo Ministro Rogério Schietti no HC nº 443.352.

Compulsando os referidos autos em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, verifico que o mencionado Habeas Corpus foi devidamente julgado em 09/10/2018, tendo sido confirmada a decisão liminar que concedeu a liberdade ao Apelante.

Sendo assim, resta prejudicada a análise do referido pedido.

2.2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Com relação à alegação de insuficiência de provas com consequente absolvição, entendo não fazer
jus
ao alegado.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Alimar Jofre Barata da Silva e Luciene Queiroz Pinto
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que estavam em ronda ostensiva pela cidade, quando avistaram o Apelante sentado em uma calçada na esquina juntamente com outro nacional em atitude suspeita e, ao abordarem encontraram com o mesmo 15 (quinze) petecas de cocaína.

Ademais, ambos ressaltaram que o Recorrente é conhecido da polícia como “vendedor” de pequenas porções, em troca de ficar com uma parte dos entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, possuía consigo 15 (quinze) petecas de cocaína, com peso total de 2,682g (duas gramas e seiscentos e oitenta e duas miligramas) de entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4734790 p. 24) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4734794 p. 7-8).

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2.
Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2.3.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, conduta social, motivos do delito e consequências do crime:

“- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável, inata ao próprio crime;

(...)

- Conduta Social: é ruim, visto ser usuário de drogas pesadas como oxi;

(...)

- Motivos do crime: são consideradas desfavoráveis, visto que tem sempre a finalidade de lucrar dinheiro fácil, sem fazer qualquer esforço físico, aproveitando-se apenas para ganhar dinheiro em cima da exploração do vício alheio;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, visto que era praticado durante o horário noturno, o que dificulta o descobrimento do crime, bem como pelo fato do tipo de droga vendida ser altamente deletéria e viciante para os usuários;

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, motivo pelo qual fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2.4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL.

Levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a reprimenda fixada de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para o
quantum
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto
,
pelo que
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/07/2022